Tribunal: TJDFT
Processo: 0723492-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0723492-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO CARNEIRO BRASIL AGRAVADO: WIGBERTO FERREIRA TARTUCE, RONDINELLY DE JESUS CABRAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FERNANDO CARNEIRO BRASIL contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Processo no 0715787-87.2022.8.07.0001, em que litiga com WIGBERTO FERREIRA TARTUCE e RONDINELLY DE JESUS CABRAL, indeferiu o pedido de reiteração automática de pesquisas no SISBAJUD. Em suas razões recursais o agravante requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, diante da relevância da fundamentação e da demonstração da lesão grave e de difícil reparação, a fim de que seja determinada a realização de pesquisas reiteradas ao sistema SISBAJUD. No mérito, pede a reforma da decisão agravada. Preparo comprovado (ID 37337030). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Isto porque, a pesquisa de bens solicitada já foi realizada e restou parcialmente frutífera, conforme se infere dos autos de origem. Ademais, não foi demonstrado pelo agravante o perigo ao resultado útil do processo que justifique a concessão do pedido neste momento processual, ou que tal medida não possa aguardar o julgamento do mérito do recurso. Verifica-se, ainda, que a concessão das medidas solicitadas encontra óbice no art. 300, §3o do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intimem-se para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 14 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator